Tribunal: TJPA
Processo: 0002256-51.2008.8.14.0039
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6017 - Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2021-12-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0002256-51.2008.8.14.0039

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

REPRESENTANTE: INSTITUTO DE ASSISTÊNCIA DOS SERVIDORES DO ESTADO DO PARÁ - IASEP

APELADO: FRIGORIFICO FAMA LTDA, MARCELO RAMOS CEPEDA, BENEDITA BERTULANI

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DÉBITO DECORRENTE DE AUTO DE INFRAÇÃO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OBSERVÂNCIA DOS PRECEITOS DELINEADOS PELO STJ NO RESP Nº 1.340.553/RS. EQUÍVOCO NA DELIMITÇÃO DOS MARCOS LEGAIS. NÃO OCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO.

1.

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade do
decisum
em razão de equívoco na delimitação dos marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional, na esteira dos preceitos delineados pelo STJ no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos.

2.

Considerando que a Fazenda Pública tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis

em 16/06/2015, a prescrição intercorrente somente teria se processado em 16/06/2021, decorridos 01 ano de suspensão e 05 anos do prazo prescricional, conforme previsão do item 4.2 do REsp nº 1.340.553/RS.

3.

A sentença, proferida em 13/10/2020, equivocadamente consignou que o prazo prescricional teve início em 06/2014 e término em 06/2020, o que impõe a sua cassação e o retorno dos autos ao juízo de origem para prosseguimento da execução.

4.

Recurso CONHECIDO e PROVIDO.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER
do Recurso de Apelação

e
DAR-LHE PROVIMENTO
, para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e processados os requerimentos apresentados pelo Estado do Pará dentro do prazo prescricional.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dias do mês de seis de dezembro de dois mil e vinte e um .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Diracy Nunes Alves .

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pelo
Estado do Pará
em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas nos autos da Execução Fiscal movida contra Frigorifico Fama Ltda e seus sócios Marcelo Ramos Cepeda e Benedita Bertulani.

Conforme descrito na exordial (ID 6288847 - Págs. 1 a 3), a Fazenda Pública Estadual ajuizou o feito executivo em 08/08/2008 para cobrança de débito de AINF – ICMS referente a 20/07/2006.

Em 13/10/2020, mais de 05 (cinco) anos após a ciência da Fazenda Pública a respeito da inexistência de bens penhoráveis (ID 6288849 - Pág. 10), o juízo
a quo
proferiu sentença (ID 6288854 - Págs. 7 a 9) reconhecendo a prescrição da pretensão executiva e extinguindo o processo nos termos do art. 487, inciso II, do Código de Processo Civil (CPC).

Irresignado, o Estado do Pará interpôs recurso de Apelação (ID 6288854 - Págs. 11 a 18 e ID 6288855 - Págs. 1 a 2), suscitando a nulidade da sentença por equívoco na delimitação dos marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional.

Também defende a inocorrência da prescrição intercorrente, já que os atos processuais pendentes eram privativos do julgador, não podendo lhe ser atribuída a inércia.

Com base nesses argumentos, requer o provimento do recurso e a anulação da sentença.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Ademais, ressalto não ser caso de Remessa Necessária, já que o valor do débito tributário não excede 500 (quinhentos) salários-mínimos
[1]
.

O Estado do Pará objetiva a anulação da sentença que, em sede de Execução Fiscal, declarou a ocorrência de prescrição intercorrente.

Em sede de preliminar, o apelante sustenta a nulidade do
decisum
em razão de equívoco na delimitação dos marcos legais considerados na contagem do prazo prescricional, na esteira dos preceitos delineados pelo Superior Tribunal de Justiça (STJ) no julgamento do REsp nº 1.340.553/RS, submetido a sistemática dos Recursos Repetitivos:

RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80).

1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais.

2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente".

3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege.

4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973):

4.1.)

O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional
previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF
tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito
da não localização do devedor ou
da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido
, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;

4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução.

4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005)
e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária,
logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução
.

4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo)
durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o

qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;

4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera.

4.4.) A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa interruptiva ou suspensiva da prescrição.

4.5.)
O magistrado, ao reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a execução ficou suspensa.

5. Recurso especial não provido. Acórdão submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973).

(REsp 1340553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018) (grifo nosso)

Conforme as informações contidas na Certidão de Dívida Ativa (CDA) apresentada pelo apelante, o crédito tributário executado seria decorrente do Auto de Infração nº 082006510000153-2, lavrado em 20/07/2006, com inscrição na Dívida Ativa em 05/11/2007 (ID 6288847 - Pág. 3).

A ação foi ajuizada em 08/08/2008 (ID 6288847 - Pág. 1) e o despacho ordenador da citação foi proferido em 20/05/2009 (ID 2777559 - Pág. 1), sendo a empresa citada pelo correio, com aviso de recebimento, em 02/07/2009 (ID 6288847 - Págs. 8 e 9).

Em 09/08/2012 a Fazenda Pública requereu o bloqueio judicial de valores via sistema BacenJud (ID 6288847 - Pág. 11) e em
16/06/2015
teve vista dos autos e tomou ciência da inexistência de bens penhoráveis (ID 6288849 - Pág. 10), o que deu início, automaticamente, à contagem do prazo de 01 (um) ano de suspensão da execução, findo o qual passou a ser computado o prazo quinquenal da prescrição intercorrente (art. 40, §§ 2º e 4º, da Lei de Execução Fiscal
[2]
e art. 174 do Código Tributário Nacional
[3]
), consoante a previsão do item 4.2 do REsp nº 1.340.553/RS.

Assim, verifico que, no caso sob exame, a prescrição intercorrente somente teria se processado após
16/06/2021
, de modo que a sentença, proferida em 13/10/2020, extinguiu indevidamente o processo ao consignar que o prazo prescricional teve início em 06/2014 e término em 06/2020 (ID 6288854 - Págs. 7 a 9).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso de Apelação e
DOU-LHE PROVIMENTO
,

para cassar a sentença apelada e determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, a fim de que seja dado prosseguimento ao feito e processados os requerimentos apresentados pelo Estado do Pará dentro do prazo prescricional.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

[1]
Art. 496, § 3º, inciso II, do Código de Processo Civil.

[2]
Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.

(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

(...)

§ 4º - Se da decisão que ordenar o arquivamento tiver decorrido o prazo prescricional, o juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato. (Incluído pela Lei nº 11.051, de 2004) (...)

[3]
Art. 174. A ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição definitiva.

Belém, 02/06/2025